Tribunal: CARF
Processo: 11020.903144/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.903144/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.855 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2023
Recorrente
PRIME TIMBER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, deixando de conhecer as arguições de decadência e prescrição, já que
os pedidos de compensação ocorreram na vigência da LC 118/2005 e, no mérito, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 08-52.396 - 5a Turma da
DRJ/FOR, Sessão de 29 de junho de 2020 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.903144/2013-21
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.855 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903144/2013-21

(...)Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de fl. 27,
através do qual a RFB não reconheceu o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no
10987.55743.070113.1.2.02-5740, originado de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2010. O crédito solicitado foi de R$ 61.935,18 e nada foi deferido.
Referido Despacho informou que: “Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de
restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP acima identificado”.
Ciente do Despacho Decisório em 18/06/2013 (fl. 30), o contribuinte apresentou, em
18/07/2013, Manifestação de Inconformidade (fls. 02 a 05) na qual alega em síntese
que:
 O despacho decisório não possui qualquer fundamentação, fato que impõe
cerceamento de defesa à contribuinte, pois desconhece as razões da não homologação.
 O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos
de fato e de direito de suas decisões. Assim, todas as decisões, mesmo na esfera
administrativa, devem ser fundamentas sob pena de nulidade, o que requer seja
declarado.
 A Declaração de Compensação formadora do crédito passível de restituição foi a
PER/DCOMP n° 00609.84563.161110.1.3.02-8007, que a exemplo do PER/DCOMP
ora em análise, também não foi homologada pelo argumento de que não teria sido
apresentada no prazo legal, sendo recebido em 23/01/2011 o despacho decisório
n°912646635 que não homologou aquela declaração de compensação.
 A contribuinte apresentou em 25/03/2011 Manifestação de Inconformidade, a qual
ainda aguarda julgamento, na Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão
Preto/SP.
 O pedido de restituição, entretanto, a exemplo da declaração de compensação, se deu
de forma regular e a contribuinte desconhece as razões de seu indeferimento, assim
merece ser determinada a reforma do despacho decisório para que seja DEFERIDO o
pedido de restituição apresentado no PER/DCOMP n°: 10987.55743.070113.1.2.02-
5740 e determinada a restituição do saldo remanescente no valor de R$
61.935,18(sessenta e um mil, novecentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos).
 Alternativamente, caso seja indispensável o julgamento da Manifestação de
Inconformidade apresentada no processo n° 11020.904.096/2010-45, que homologará
ou não a Declaração de Compensação n° 00609.84563.161110.1.3.02- 8007(originadora
do crédito ora pleiteado), a contribuinte requer a reunião dos processos para julgamento
simultâneo.
 PELO EXPOSTO, a impugnante requer seja declarada a nulidade do despacho
decisório, por falta de fundamentação; DEFERIR o pedido de restituição apresentado no
PER/DCOMP n°: 10987.55743.070113.1.2.02-5740 e determinar a restituição do saldo
remanescente no valor de R$ 61.935,18
A 5a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
nos termos abaixo:
(...)PRELIMINAR DE NULIDADE
A defesa do contribuinte alega que O despacho decisório não possui qualquer
fundamentação, fato que impõe cerceamento de defesa à contribuinte e que O princípio
da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de
direito de suas decisões. Assim, todas as decisões, mesmo na esfera administrativa,
devem ser fundamentas sob pena de nulidade, o que requer seja declarado.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.855 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903144/2013-21

O Despacho Decisório questionado traz a descrição dos fatos, enquadramento legal e as
razões pela qual não foi reconhecido o direito creditório solicitado e não foram
homologadas as compensações solicitadas. O motivo foi a inexistência do crédito
pleiteado. Estes foram os pressupostos de fato e de direito. Uma vez que não existe o
crédito pleiteado há que se negar a compensação e encaminhar para a cobrança os
débitos em aberto.
Assim sendo, não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório. O contribuinte
entendeu perfeitamente o disposto no despacho decisório e dele se defendeu, ainda que
tenha questionado a motivação do ato.
De acordo com os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), apenas ensejam a
nulidade do auto de infração: (i) a incompetência do agente para lavrar atos e termos, e
(ii) a incompetência da autoridade para proferir despachos e decisões ou sua emissão
com preterição do direito de defesa, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...) Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Nos termos do art. 59, I, apenas se pode cogitar de declaração de nulidade de auto de
infração - que se insere na categoria de ato ou termo, quando lavrado por pessoa
incompetente. A nulidade por preterição do direito de defesa, como se infere do art. 59,
II, somente pode ser declarada quando não é oferecido o necessário direito de defesa ao
autuado, o que não ocorreu no caso vertente.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa. Este é o entendimento extraído do art. 60.
Assim sendo, cumpre salientar que os atos impugnados encontram-se revestidos das
formalidades legais, com adequada motivação fática e jurídica, não padecendo de
qualquer vício de nulidade, pois lavrados por autoridade competente. Além disso, as
peças que os compõem obedecem aos requisitos do art. 10 do PAF, contendo todos os
elementos imprescindíveis ao pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa.
Também não se configura o vício de nulidade por cerceamento do direito de defesa, já
que o Manifestante teve ciência do despacho e lhe foram concedidas todas as condições
para apresentar sua defesa em tempo hábil. O enfrentamento das questões na
Manifestação de Inconformidade denota perfeita compreensão da descrição dos fatos
que ensejaram a autuação.
Rejeitada, portanto, a preliminar de nulidade suscitada nesse ponto, uma vez que todos
os aspectos essenciais do lançamento foram respeitados, assim como os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Assim, rejeitam-se as alegações de nulidade por cerceamento de direito de defesa e
ofensa ao princípio da motivação.
MÉRITO
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.855 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903144/2013-21

O crédito objeto do presente processo de restituição, no montante de R$ 61.935,18 não
foi reconhecido em virtude da parcela de crédito originada de demais estimativas
compensadas não ter sido confirmada:

O Manifestante, em síntese, alega que o valor da estimativa não compensada no
PER/DCOMP no 00609.84563.161110.1.3.02-8007, processo n° 11020.904.096/2010-
45 ainda aguarda julgamento. Alternativamente requer a reunião dos processos para
julgamento simultâneo.
O processo citado acima foi julgado e a Manifestação de Inconformidade considerada
improcedente. Naquele processo, de forma resumida, o pedido de
restituição/compensação foi alcançado pela prescrição, razão do indeferimento.
O Contribuinte, insatisfeito, apresentou Recurso Voluntário ao CARF, conforme tela
mais abaixo.

O crédito de saldo negativo requerido no presente processo depende de crédito existente
em processo que denegou o pedido. Assim, não há liquidez e certeza do crédito em
apreço, razão pela qual o pleito do contribuinte não deve ser atendido. Caso haja
apresentação de recurso o presente processo deve ser apensado ao processo de no
11020.904096/2010-45.
CONCLUSÃO
Por tudo que foi acima exposto Voto por considerar IMPROCEDENTE a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.855 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903144/2013-21

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...) A Declaração de Compensação formadora do crédito passível de restituição foi a
PER/DCOMP no 00609.84563.161110.1.3.02- 8007, que a exemplo do PER/DCOMP
ora em análise, também não foi homologada pelo argumento de que não teria sido
apresentada no prazo legal, sendo recebido em 23/01/2011 o despacho decisório no
912646635 que não homologou aquela declaração de compensação. A recorrente
apresentou em 25/03/2011 Manifestação de Inconformidade, a qual manteve o
indeferimento, tendo apresentado em 22/03/2019 Recurso Voluntário contra aquela
decisão, que aguarda julgamento por esse Conselho Administrativo.
O pedido de restituição, entretanto, a exemplo da declaração de compensação, se deu de
forma regular e a recorrente MESMO APÓS O JULGAMENTO DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE CONTINUA DESCONHECENDO AS
RAZÕES DE SEU INDEFERIMENTO, pois resta comprovada a origem do crédito,
não, podendo se conformar com a alegação de inexistência do crédito.
Neste sentido, merece provimento o presente Recurso para determinar a restituição do
PER/DCOMP no: 10987.55743.070113.1.2.02-5740 e determinada a restituição do
saldo remanescente no valor de R$ 61.935,18(sessenta e um mil, novecentos e trinta e
cinco reais e dezoito centavos).
PELO EXPOSTO,
a recorrente requer respeitosamente a Vossa Senhoria, o recebimento e provimento do
presente Recurso Voluntário para determinar a reforma do acórdão, determinando a
homologação do crédito, bem como a restituição do saldo e, o pedido de restituição
apresentado no PER/DCOMP no: 10987.55743.070113.1.2.02-5740, e determinar a
restituição do saldo remanescente no valor de R$ 61.935,18(sessenta e um mil,
novecentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos).
É o relatório

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O presente processo trata sobre a análise da possibilidade ou não de homologação
do direito creditório proveniente do pedido restituição apresentado no PER/DCOMP no:
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.855 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903144/2013-21

10987.55743.070113.1.2.02-5740, no valor de R$ 61.935,18(sessenta e um mil, novecentos e
trinta e cinco reais e dezoito centavos) que não foi reconhecido em virtude da parcela de crédito
originada de demais estimativas compensadas não ter sido confirmada

No Recurso Voluntário, o recorrente não trouxe qualquer argumento ou
fundamento que pudesse infirmar as conclusões da DRJ, tampouco produziu qualquer prova que
tivesse o condão de alterar o voto prolatado, razão pela qual mantenho incólume o Acórdão da
DRJ quanto a glosa no valor de R$ 61.935,18(sessenta e um mil, novecentos e trinta e cinco reais
e dezoito centavos) nos mesmos termos e sob os mesmos fundamentos insertos no Acórdão nos
termos do § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do
CARF – RICARF, passo a transcrever os ́principais excertos do voto:
MÉRITO
O crédito objeto do presente processo de restituição, no montante de R$ 61.935,18 não
foi reconhecido em virtude da parcela de crédito originada de demais estimativas
compensadas não ter sido confirmada:

O Manifestante, em síntese, alega que o valor da estimativa não compensada no
PER/DCOMP no 00609.84563.161110.1.3.02-8007, processo n° 11020.904.096/2010-
45 ainda aguarda julgamento. Alternativamente requer a reunião dos processos para
julgamento simultâneo.
O processo citado acima foi julgado e a Manifestação de Inconformidade considerada
improcedente. Naquele processo, de forma resumida, o pedido de
restituição/compensação foi alcançado pela prescrição, razão do indeferimento.
O Contribuinte, insatisfeito, apresentou Recurso Voluntário ao CARF, conforme tela
mais abaixo.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.855 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903144/2013-21

O crédito de saldo negativo requerido no presente processo depende de crédito existente
em processo que denegou o pedido. Assim, não há liquidez e certeza do crédito em
apreço, razão pela qual o pleito do contribuinte não deve ser atendido. Caso haja
apresentação de recurso o presente processo deve ser apensado ao processo de no
11020.904096/2010-45.
CONCLUSÃO
Por tudo que foi acima exposto Voto por considerar IMPROCEDENTE a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.

Dispositivo
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e, no
mérito, em negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.855 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903144/2013-21

Fl. 61
DF CARF MF
Original